Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-27.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos Declaratórios fundado em Omissões – Inocorrência – alegação de omissão acerca da aplicabilidade do artigo 757 do Código Civil – Prequestionamento dos artigos 186, 187, 757 e 927, todos do Código Civil – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou – Embargos rejeitados.